Tribunal: STF
Processo: TPA 70
Classe: TPA
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. POSTERIOR SUSPENSÃO DA LIMINAR PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA. ROL TAXATIVO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ART. 102, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO FEITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS MERAMENTE INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, cuja ementa possui o teor abaixo:



    “TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PLEITO DE RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTA REDUZIDA DEFINIDA EM LEI. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. POSTERIOR SUSPENSÃO DA LIMINAR PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA. ROL TAXATIVO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ART. 102, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    A parte embargante aduz, em apertada síntese, o seguinte:



    “Ocorre que a SLS só pode ser pedida pelo Ministério Público ou pessoa jurídica de direito público, segundo inteligência do caput do art. 4º da Lei 8.437/92. O particular não tem esse instrumento ao seu dispor. Em caso de particular que está sofrendo os efeitos da decisão da suspensão, só resta o agravo interno [...]



    Com a máxima vênia, o pedido feito ao STF não se baseia na competência originária da Corte, do art. 102, I da Constituição. Baseia-se no Poder Geral de Cautela, do art. 300 do CPC e no princípio insculpido no art. 5º, XXXV da inafastabilidade do Poder Judiciário.” (doc. 24)



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Erro material, por sua vez consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos de declaração terá um caráter mera e notadamente integrativo.



    Nesse referido contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao escorreito deslinde do feito, tanto que, em seus embargos de declaração, o polo recorrente não arguiu a ocorrência de qualquer dos vícios objetos da via recursal de integração.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão e ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente